Tribunal: TJDFT
Processo: 0722251-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que determinou que o Cumprimento de Sentença no 0720155-20.2024.8.07.0018 prosseguisse.
2. O Distrito Federal pleiteia a suspensão do cumprimento da sentença, até o julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada com o objetivo de desconstituir o título judicial.
3. Alega, ainda, a inexigibilidade da obrigação e a inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (I) se o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão da propositura da ação rescisória; (II) se a obrigação é inexigível diante da interpretação conferida pelo STF ao Tema 864; e (III) a constitucionalidade da aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado até novembro de 2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 não foi conhecida pela 1a Câmara Cível, e o pedido de suspensão da eficácia do título executivo judicial foi indeferido. Assim, o título permanece válido e o cumprimento de sentença deve prosseguir.
6. A inexigibilidade da obrigação foi afastada pelo próprio título executivo judicial, que transitou em julgado em 11.8.2023. A tentativa de rediscutir matéria já decidida viola a coisa julgada material, conforme os artigos 502 e 503 do CPC.
7. O precedente vinculante do STF Tema 864 não se aplica ao caso, conforme decidido no julgamento da Apelação na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tratou do descumprimento da Lei Distrital no 5.184/2013 e não da revisão anual da remuneração dos servidores públicos.
8. A aplicação da taxa Selic, conforme determinado pela Emenda Constitucional no 113/2021 e pelas Resoluções no 303/2019 e no 482/2022 do CNJ, está em conformidade com a norma constitucional. A incidência da Selic sobre o valor consolidado até novembro de 2021 ocorre de forma simples, sem anatocismo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A coisa julgada material impede a rediscussão de matéria já decidida no título executivo judicial. 2. A inaplicabilidade do Tema 864 do STF deve ser reconhecida quando o objeto da ação não trata de revisão anual de remuneração, mas de descumprimento de reajuste previsto em lei específica. 3. A aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado até novembro de 2021, conforme a EC no 113/2021 e Resoluções do CNJ, não configura anatocismo e está em conformidade com a Constituição Federal."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502 e 503; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22; STF, Tema 864; e STJ, Tema 905.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; e Acórdão no 1316826, 0702195-95.2017.8.07.0018, 3a Turma Cível.